Tribunal: TJMT
Processo: 1000033-71.2017.8.11.0041
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-03-09
Data de publicação: 2021-03-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000033-71.2017.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Moral, Obrigação de Fazer / Não Fazer, Fornecimento de insumos]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[ZILDA ANASTACIA SILVA CINTRA - CPF: 103.071.501-78 (APELADO), HERLEN CRISTINE PEREIRA KOCH - CPF: 695.606.251-87 (ADVOGADO), TEREZINHA EDDA DA SILVA CINTRA - CPF: 182.048.561-72 (APELADO), GEAP AUTOGESTAO EM SAUDE - CNPJ: 03.658.432/0001-82 (APELANTE), NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO), GABRIEL ALBANESE DINIZ DE ARAUJO - CPF: 879.883.301-44 (ADVOGADO), VANESSA MEIRELES RODRIGUES - CPF: 812.593.361-15 (ADVOGADO), EDUARDO DA SILVA CAVALCANTE - CPF: 859.755.161-53 (ADVOGADO), ZILDA ANASTACIA SILVA CINTRA - CPF: 103.071.501-78 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), TEREZINHA EDDA DA SILVA CINTRA - CPF: 182.048.561-72 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAL – PLANO DE SAÚDE AUTOGESTÃO - NEGATIVA DE COBBERTURA – ALIMENTAÇÃO DOMICIALIAR – DIETA ENTERAL – SITUAÇÃO DE URGÊNCIA – INDICAÇÃO MÉDICA – DANO MORAL CONFIGURADO – VALOR

- PARÂMETROS DO STJ –

SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

A recusa indevida de fornecer alimentação especial em caso de urgência, conforme prescrição médica, gera o dever de indenização por dano moral, na medida em que agrava a aflição e o sofrimento do paciente e dos seus familiares.

O arbitramento do valor da indenização deve levar em consideração todas as circunstâncias do caso, e atender aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/03/2021